Tribunal: STJ
Processo: 0007119-60.2021.8.16.0129
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2132470 - PR (2024/0102470-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M C M
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
INTERES.
: J C M R
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DAS
PENAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, ante o
conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de
malferida alguma regra de direito"
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48167540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5df3d68b-f96a-4edb-8475-f30fd4558f5a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5df3d68b-f96a-4edb-8475-f30fd4558f5a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2132470 - PR (2024/0102470-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M C M
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
INTERES.
: J C M R
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DAS
PENAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, ante o
conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de
malferida alguma regra de direito"
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47662912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:19
Código de Controle do Documento: f4bc59f6-244e-4fc5-87bc-7dd6a18237ed

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M C M contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

O acórdão impugnado foi assim ementado:

APELAÇÃO (3).1. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
A PARTIR DA APREENSÃO DO CELULAR DO APELANTE 1. ELEMENTOS
QUE INDICAM TER AQUELE APELANTE AUTORIZADO O ACESSO AO
APARELHO, ANTE O FORNECIMENTO DE SUA SENHA. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CONCEDIDA
POSTERIORMENTE. 2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, SEM ESPAÇO PARA DÚVIDAS, QUE
OS APELANTES, DE MODO CONJUNTO, ORDENADO E DURADOURO,
SE ASSOCIARAM PARA O FIM DE TRAFICAR DROGAS. 3.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APARELHO
CELULAR
APREENDIDO
QUE
CORROBORAM
A
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. ENVIO DE FOTOS DO ARMAMENTO AO
APELANTE 1, COM A ESPECIFICAÇÃO DE VALORES. VERSÃO DO
APELANTE 3 QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONVERSA
HAVIDA PELO CELULAR QUE DENOTA A EFETIVA EXPOSIÇÃO DAS
ARMAS
À
VENDA.
4.
ALMEJADO
AFASTAMENTO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
VALORADAS
NEGATIVAMENTE.
DESCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS QUE
DEMONSTRAM
ACENTUADA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
ENVOLVIMENTO COM ARMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE PRESTAM À
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. 5. REDUÇÃO
DA FRAÇÃO DO DIA-MULTA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO PARA 1/6
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM
CONSONÂNCIA À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. 6.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA FIXADA EM
QUANTIDADE SUPERIOR A 8 ANOS. ART. 33, §2o, LETRA “A” DO CP. 7.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDAPARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO
DA
CIRCUNSTÂNCIA
FÁTICA.
PRECEDENTES DO STJ PELA ADMISSÃO DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, AFERIDA
COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSOS
DE APELAÇÃO 1 E 2 CONHECIDOS E DESPROVIDOS E RECURSO DE
APELAÇÃO 3 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
termos do recurso especial. Ao final, requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47662912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:19
Código de Controle do Documento: f4bc59f6-244e-4fc5-87bc-7dd6a18237ed

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Quanto à suposta nulidade, a Corte Estadual a afastou, fundamentando que,
"ao representar pela quebra de sigilo de dados, a autoridade policial indicou senha
numérica para seu acesso, pontuando que 'o suspeito, a fim de demonstrar que não
possuía envolvimento com crimes, ofereceu seu aparelho de telefone celular,
autorizando acesso ao seu conteúdo, fornecendo, inclusive, a senha de desbloqueio.
Assim, concluiu não haver "falar em nulidade da prova, eis que evidenciado o
" (e-STJ Fl. 1844).
fornecimento de senha pelo próprio apelante R.
Com efeito, como o proprietário do aparelho (recorrente) franqueou o acesso
aos dados, desbloqueando espontaneamente o celular, não há falar em nulidade, sob
pena de se legitimar, inclusive, o comportamento contraditório, contrário à boa-fé
objetiva.
Ademais, tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a
parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução
processual, considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
.
recurso especial"
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto pelo
recorrente ser este exatamente o caso, em que o recorrente pretende, por intermédio
do referido recurso, reanálise e revaloração do contexto fático-probatório dos autos,
circunstâncias vedadas pelo texto da referida súmula.
Colaciona-se precedente no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA
FORMA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DECORRENTE
DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, no
qual se alegou violação aos arts. 33, § 4o, e 42 da Lei n. 11.343/2006,
pleiteando a concessão de benefício legal e alegando bis in idem na
dosimetria da pena, além da necessidade de redução da pena-base ao
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na
dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de droga apreendida para
aumentar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
assim como se a quantidade de droga apreendida autoriza o aumento da
basilar.
Documento eletrônico VDA47662912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:19
Código de Controle do Documento: f4bc59f6-244e-4fc5-87bc-7dd6a18237ed

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de
provas para verificar a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar
a minorante não configura bis in idem, pois foram considerados elementos
fáticos distintos, além da existência de outros elementos que evidenciam a
dedicação a atividades criminosas.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A majoração da pena-base é justificada com base na grande quantidade
de droga apreendida (1 kg de maconha), sendo proporcional a fração de 1/6,
na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.484.073/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/11/2024
12/12/2024

Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
(AgRg no AREsp n.
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2017
30/5/2017
).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser
reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência
, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal
de erro ou ilegalidade
de origem destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime, destacando fundamentos que não integram o tipo
penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram
fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à
, verbis: "A pretensão de simples
espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
23/6/2020
29/6/2020
Documento eletrônico VDA47662912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:19
Código de Controle do Documento: f4bc59f6-244e-4fc5-87bc-7dd6a18237ed

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47662912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:19
Código de Controle do Documento: f4bc59f6-244e-4fc5-87bc-7dd6a18237ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.132.470 / PR
Número Registro: 2024/0102470-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013263820248160129 00013791920248160129 00071196020218160129 00136136720238160129
00136145220238160129
13263820248160129
136136720238160129
136145220238160129
13791920248160129 71196020218160129
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M C M
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRENTE : R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRENTE : J C M R
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: M C M
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
Documento eletrônico VDA48143087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 8fcc5656-584b-401c-89be-5de9835eb896

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C M
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R F DE O
ADVOGADOS : MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
INTERES.
: J C M R
ADVOGADOS : MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 8fcc5656-584b-401c-89be-5de9835eb896